Tribunal: TJDFT
Processo: 0724843-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724843-45.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SOLANGE DOS SANTOS SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na REPRESENTAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL DE REPACTUAÇAO DE DÍVIDAS requerida por SOLANGE DOS SANTOS SOUSA: “Defiro o pedido de Id 236013020. À secretaria para que retifique a autuação, substituindo o PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO pelo PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A (CNPJ 09.516.419/0001-75). Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por SOLANGE DOS SANTOS SOUSA(876.206.001-59), 45 anos de idade, casada, empregada pública, apontando como credores as pessoas indicadas no documento de Id 229916978. Reconhecido o superendividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 232428906), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Manifestaram-se os credores BANCO CSF (Id 235776403), BB (Id 234917802), CREDSYSTEM (Id 232963278), NU FINANCEIRA (Id 235039827), PICPAY (Id 236013020), REALIZE (Id 235642504), ITAU (Id 234930598), BANCO ANDBANK (Id 235766064), KOIN (Id 235541231) e SUPERSIM (Id 235988373). Os credores BANCO BRADESCO e BANCO SANTANDER não apresentaram resposta. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/20)21 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art. 4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 232428906, os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” Tal entendimento tem encontrado eco nos precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A DO CDC. PRIMEIRA ETAPA. INTIMAÇÃO DO BANCO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE A DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ARTIGO 104-A, § 2°, CDC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A primeira etapa da ação de repactuação de dívidas no âmbito do superendividamento (art. 104-A do CDC) destina-se à com a participação de todos os credores das dívidas previstas no art. 54-A do CDC, permitindo ao consumidor apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservando o mínimo existencial e respeitando as garantias e formas de pagamento originalmente acordadas. 2. O Juízo de primeiro notificou os credores do autor para apresentassem, em um único documento e seguindo o modelo da tabela abaixo indicada, as seguintes informações: (a) número do contrato; (b) valor contratado; (c) valor da parcela pactuada; (d) taxa efetiva mensal de juros; (e) total de parcelas pagas; (f) total de parcelas a pagar; (g) saldo atualizado do débito principal; (h) saldo atualizado dos encargos (remuneratórios, moratórios, tarifas e tributos), sob pena das sanções do art. 104-A do CDC. 3. É legítima a aplicação das avaliações previstas no art. 104-A, § 2°, do CDC, quando a parte credora não apresenta as informações de forma clara e resumida, comprometendo a realização da audiência de conciliação. 4. A falta de apresentação dos documentos solicitados ao banco, na qualidade da parte credora, evidencia o desinteresse na conciliação, além de deficiências na parte devedora, que fica impossibilitada de entender a extensão de sua dívida e de formular uma proposta adequada de pagamento. 5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1964818, 0738088-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) No caso concreto, verifica-se que apenas os credores BANCO CSF (Id 235776403), NU FINANCEIRA (Id 235039827), PICPAY (Id 236013020), REALIZE (Id 235642504), ITAU (Id 234930598), KOIN (Id 235541231) e SUPERSIM (Id 235988373) cumpriram adequadamente o dever de cooperar, prestando as informações de forma clara e adequada. O BB apresentou contestação em Id 234917802, alegando que a requerente não seria superendividada e que o contrato entabulado entre as partes não padece de qualquer vício. Neste ponto, cabe esclarecer que o presente feito cuida de representação pré-processual de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A do CDC. Com efeito, este não é o momento procedimental adequado para exercício do contraditório, mas sim para a construção de um plano de pagamento consensual. O momento oportuno para apresentação de eventual contestação é na fase do art. 104-B do CDC, o que somente ocorrerá após a audiência de conciliação e mediante novo pedido do consumidor. As razões que levaram à instauração do processo de repactuação de dívidas foram apresentadas em Id 232428906, não tendo o BB apresentado qualquer fato capaz de infirmar as conclusões ali apresentadas, mesmo porque se limitou apenas à relação de crédito estabelecido entre ele e a requerente, ignorando a presença de outros credores. No que tange à legalidade do contrato, tal matéria é estranha ao procedimento de repactuação de dívidas, já que o superendividamento não se sustenta na ilegalidade dos contratos, mas na tutela da dignidade da pessoa humana materializada no mínimo existencial. Como se nota, o credor empreendeu todo seu esforço na apresentação de um ato de defesa inoportuno, mas sem cumprir seu dever de cooperar, já que não prestou qualquer informação a respeito da situação atual da dívida. O CREDSYSTEM manifestou-se em Id 232963278, informando que todas as operações contratadas com a requerente estariam em dia, e por isso não desafiariam repactuação. Neste ponto, convém salientar que o CDC não estabelece a inadimplência como pressuposto do superendividamento, se contentando com o comprometimento do mínimo existencial. Ocorre que as alegações do credor indicam que as obrigações existentes com a parte se refeririam às faturas recorrentes do cartão de crédito. Neste cenário, tenho que assistiria razão ao credor, pois nesta situação específica, o contrato veicularia despesas do cotidiano, fugindo do escopo do fenômeno do superendividamento. Portanto, necessário que a parte requerente se manifeste a respeito. O BANCO ANDBANK manifestou-se em Id 235766064 informando que o contrato estaria garantido por alienação fiduciária, circunstância que atrairia a regra do art. 104-A, §1°, do CDC. Os credores BANCO BRADESCO e BANCO SANTANDER, apesar de devidamente intimados, não apresentaram resposta. Diante de tal cenário, reputo inviável a instalação de audiência de conciliação com os credores BANCO DO BRASIL, BANCO BRADESCO e BANCO SANTANDER e, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Designe-se audiência global de conciliação com os credores BANCO CSF, NU FINANCEIRA, PICPAY, REALIZE, ITAU, KOIN e SUPERSIM, notificando-os com as advertências do art. 104-A, §2°, do CDC. Intime-se a parte requerente para que se manifeste a respeito da petição de Id 235766064, esclarecendo se o contrato de fato está garantido por alienação fiduciária, bem como a respeito da petição de Id 232963278, informando a natureza da dívida, especialmente se ela se refere à faturas recorrentes do cartão de crédito ou a faturas anteriores vencidas e/ou renegociadas. Prazo: 5 (cinco) dias úteis.” A Agravante sustenta (i) que foi determinada “a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos de mora, sem que fosse propiciado ao banco a possibilidade de defesa, contrariando os próprios pedidos realizados pelo autor em sua inicial e o procedimento especial da repactuação de dívidas”; (ii) que “a suspensão total dos contratos entabulados com o Banco do Brasil é totalmente desproporcional e consiste em medida sancionatória, haja vista que o juízo a quo consignou que a suspensão dos contratos seria aplicada somente contra o Banco do Brasil, o Banco Santander e o Banco Bradesco, por não terem supostamente cooperado com o procedimento”; (iii) que “As informações solicitadas pelo juízo a quo exigem um tempo razoável para serem liberadas pelos departamentos internos do Banco do Brasil, por conter documentos e dados que, muitas vezes, devem ser solicitadas na própria agência bancária”; (iv) que “seria razoável que o juízo concedesse prazo adicional para que o Banco do Brasil pudesse apresentar as informações requeridas, antes de compelir a instituição financeira a suspender os contratos e os encargos de mora de forma definitiva”; (v) que “a determinação de suspensão dos contratos de forma integral constitui medida gravosa e que dificilmente poderá ser revertida, caso o pedido do autor seja julgado improcedente”; e (vi) que “será realizada audiência de conciliação pré-processual com os bancos CSF, CREDSYSTEM, NU FINANCEIRA, REALIZE CRÉDITO, ITAU, ANDBANK, KOIN SUPERSIM e PICPAY se mostra extremamente necessário que o Banco do Brasil também participe da referida audiência para que consiga apresentar suas propostas no tocante ao caso da parte autora”. Requer a “suspensão dos efeitos da decisão agravada que determinou a suspensão das cobranças dos contratos firmados com o Banco do Brasil e para deferir a participação do Banco do Brasil na audiência de conciliação pré-processual”, e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Agravada requereu a instauração de “representação pré-processual de repactuação de dívidas” com base na Lei do Superendividamento. Os credores foram intimados para prestar informações a respeitos dos contratos celebrados com a Agravada. A r. decisão agravada concluiu que o Agravante “não prestou qualquer informação a respeito da situação atual da dívida”, o excluiu da audiência de conciliação e determinou “a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora”. Com a devida venia, as sanções aplicadas são previstas legalmente para a hipótese de não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, nos termos do artigo 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. [...] § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.” Fora desse esquadro legal, as sanções se revelam inoportunas e esvaziam a tentativa de conciliação que deve abranger todos os credores. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO SOB O RITO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TEMA 988 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DOS ENCARGOS DE MORA. EXCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SANÇÕES APLICADAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. PREJUÍZO AOS INTERESSES DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior. No caso, o pedido da agravante deve ser analisado imediatamente, pois a apreciação da matéria em posterior recurso de apelação será inútil. 2. O art. 104-A, caput, do Código de Defesa do Consumidor-CDC, dispõe: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. 3. O parágrafo 2o estabelece sanções específicas para os credores que não comparecem injustificadamente à audiência de conciliação: 1) suspensão da exigibilidade do débito; 2) interrupção dos encargos da mora; 3) sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida; e 4) pagamento ao credor ausente apenas após o pagamento dos credores presentes à audiência de conciliação. 4. Na hipótese, a sanção de suspensão da exigibilidade do crédito e interrupção da mora foram impostas de modo prematuro. Em primeiro lugar, porque art. 104-A, §2o, do CDC condiciona a imposição das penalidades à ausência injustificada do credor na audiência, o que não ocorreu na hipótese. Em segundo lugar, porque os agravantes atenderam à determinação judicial e prestaram as informações solicitadas. 5. Também deve ser afastada a sanção de exclusão da participação do segundo agravante na audiência de conciliação. O art. 104-A do CDC prevê a participação de todos os credores na repactuação das dívidas, para viabilizar um acordo que respeite o mínimo existencial do consumidor. A exclusão do credor além de não ter fundamento legal, vai de encontro aos interesses do consumidor, que perderá a oportunidade de formalizar um acordo para regularizar sua situação financeira. Em última análise, referida sanção compromete a efetividade da fase de conciliação. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (AGI 0700123-14.2025.8.07.0000, 6a T., rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe 09/05/2025)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PRÉVIOS À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO PREVISTO NA LEI No 14.181/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a juntada de documentos prévios à audiência de conciliação no processo de repactuação de dívidas por superendividamento. O agravante sustenta que a exigência desvirtua o rito especial previsto na Lei no 14.181/2021, prejudicando seu direito ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de documentos prévios à audiência de conciliação, em processo de repactuação de dívidas, é compatível com o procedimento estabelecido nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento de repactuação de dívidas é dividido em duas fases: a primeira, em que se busca a conciliação entre credores e devedor por meio da apresentação de um plano de pagamento, e a segunda, de natureza subsidiária, na qual se instaura o processo judicial para revisão e integração dos contratos caso não haja acordo (CDC, arts. 104-A e 104-B). 4. A audiência de conciliação é etapa essencial do procedimento de superendividamento, devendo ser realizada antes da imposição de sanções ou da adoção de medidas que possam impactar a negociação entre as partes. 5. A exigência de documentos prévios à audiência compromete a dinâmica do processo de autocomposição, contraria o princípio da conciliação previsto no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. A suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora somente podem ser determinadas após a audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do credor, conforme dispõe o art. 104-A, § 2o, do CDC. 6. A determinação impugnada impõe restrição indevida ao direito do agravante de participar do procedimento conciliatório, acarretando prejuízo material e afronta ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 3o, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1935497, 0732163-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 16/10/2024, DJe 04/11/2024; Acórdão 1768614, 0713800-41.2021.8.07.0004, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2023, PJe 24/10/2023; Acórdão 1887071, 0703621-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 10/07/2024, DJe 16/07/2024. (AGI 0747816-28.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJe 25/04/2025)” Presente, pois, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da determinação de suspensão das cobranças e na possibilidade de realização da audiência de conciliação sem a presença do Agravante. Isto posto, suspendo as sanções aplicadas e determino a intimação do Agravante para a audiência de conciliação. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator